Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708814-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIPIO MANOEL DOS SANTOS AGRAVADO: MANOEL MESSIAS PEREIRA, KEILA MARTINS ALVES D E S P A C H O Após pedido de inclusão em pauta de julgamento do presente recurso, os agravados apresentaram contrarrazões ao ID 35902191, as quais são intempestivas, consoante certidão de ID 35027118, que certificou o transcurso do prazo legal para manifestação da parte. Desse modo, proceda a Secretaria ao desentranhamento do aludido documento e, em seguida, mantenha o procedimento de inserção do processo em pauta de julgamento. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora